Tribunal: TJSP
Processo: 1001589-64.2019.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Cartão de crédito consignado. Autorização para constituição de reserva de margem consignável em benefício previdenciário, para pagamento do valor mínimo da fatura mensal do cartão. Demonstrada a utilização do cartão para saque. Regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do requerente, diante da

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Cartão de crédito consignado. Autorização para constituição de reserva de margem consignável em benefício previdenciário, para pagamento do valor mínimo da fatura mensal do cartão. Demonstrada a utilização do cartão para saque. Regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do requerente, diante da existência de saldo devedor. Quitação do valor integral do débito não comprovada. Exigibilidade reconhecida. Ausência de ilegalidade na conduta da instituição financeira. Descabida a restituição de valores. Indenização por dano moral indevida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506264
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001589-64.2019.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara, em que é apelante WALDEMAR
GONÇALVES RODRIGUES, é apelado BANCO CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001589-64.2019.8.26.0383 -Voto no
2
VOTO No 31857
APELAÇÃO No 1001589-64.2019.8.26.0383 (PROCESSO DIGITAL)
APELANTE: WALDEMAR GONÇALVES RODRIGUES
APELADO: BANCO CETELEM S/A
COMARCA: NHANDEARA
JUIZ: RENATO DOS SANTOS
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Cartão de crédito
consignado. Autorização para constituição de reserva de margem
consignável em benefício previdenciário, para pagamento do valor
mínimo da fatura mensal do cartão. Demonstrada a utilização do
cartão para saque. Regularidade dos descontos efetuados no
benefício previdenciário do requerente, diante da existência de
saldo devedor. Quitação do valor integral do débito não
comprovada. Exigibilidade reconhecida. Ausência de ilegalidade
na conduta da instituição financeira. Descabida a restituição de
valores. Indenização por dano moral indevida. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 132/135, de relatório adotado, julgou improcedente a
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. indenização por dano moral movida
por WALDEMAR GONÇALVES RODRIGUES em face de BANCO CETELEM S/A e
condenou o autor ao pagamento das despesas processuais, além dos honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência
judiciária concedida.
Apela o autor (fls. 138/147), arguindo a nulidade da contratação por vício
de consentimento, eis que pretendia a contratação de empréstimo consignado, mas foi-lhe
disponibilizada a de cartão de crédito, por ele não solicitado, o que representa venda
casada. Nega a solicitação de cartão de crédito consignado, o desbloqueio e a utilização
deste para pagamento de compras em estabelecimentos comerciais. Insurge-se contra a
constituição da reserva de margem consignável do benefício percebido. Aduz que o banco
aproveitou-se da situação de necessidade do crédito, da sua falta de experiência para firmar
contratos da espécie do discutido e que assumiu obrigação desproporcional à sua condição
financeira, a configurar o instituto da lesão. Assevera que não recebeu informações devidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001589-64.2019.8.26.0383 -Voto no
3
sobre o contrato, que é de adesão e não indica que os descontos mensais em seu benefício
previdenciário cobrem apenas os encargos mensais do cartão, o que inviabiliza o
pagamento do débito. Aduz a falha na prestação do serviço e o desrespeito às regras que
regulam a reserva de margem consignável. Requer a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação das contrarrazões às
fls. 152/162, com preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação
específica aos fundamentos da sentença.
É o relatório.
Afasto a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de
impugnação específica à sentença, formulada pelo banco réu nas contrarrazões.
As teses defendidas pelo autor foram anteriormente suscitadas na petição
inicial e não houve repetição literal dos argumentos apresentados. A reprodução, nas razões
recursais, dos argumentos expostos anteriormente pela parte, é permitida, desde que rebata
de forma adequada os fundamentos da sentença e revele o inconformismo da apelante, o
que foi feito na presente hipótese. Assim, afasta-se a alegação de violação ao princípio da
dialeticidade.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Cinge-se a controvérsia na regularidade dos descontos realizados pelo réu
diretamente do benefício previdenciário do autor, correspondente a despesas de cartão de
crédito (fls. 25/27).
A prova documental carreada aos autos comprova a existência de relação
jurídica pactuada de forma autônoma e desvinculada de outros contratos celebrados, bem
como a regularidade do débito que ensejou os descontos consignados no benefício
previdenciário do demandante. Ademais, o alegado vício de consentimento na contratação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001589-64.2019.8.26.0383 -Voto no
4
questionada não restou demonstrado.
O réu apresentou termo de adesão a cartão de crédito assinado a rogo do
autor, na presença de testemunha, em 19/01/2017 (fls. 93/94), que indica expressamente
tratar-se de cartão de crédito, com autorização da cliente “em caráter irrevogável e
irretratável ao Banco Cetelem S/A a proceder à Reserva de Margem Consignável RMC
em seu favor visando à realização de desconto mensal em sua remuneração para
pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do Cartão, até a
liquidação do saldo devedor, conforme legislação vigente”, acompanhado de autorização
de saque realizado por meio de cartão de crédito, firmada na mesma data, com indicação
dos encargos decorrentes da contratação (taxas de juros de 3,36% a.m. e 48,67 a.a.). No
referido instrumento, o aderente declara, “para todos os fins de direito, ter conhecimento
de que a ausência de pagamento integral do valor da fatura na data de seu vencimento
representa, de forma automática, o financiamento de meu saldo devedor, sobre o qual
incidirão os encargos descritos no item III (...)”. Acostou, também, “Planilha de Proposta
Simplificada” (fls. 92), que corresponde ao cartão de crédito consignado (contrato
97-822271765/17), os documentos pessoais (do requerente, do rogado e da testemunha), o
comprovante de rendimentos e de endereço do requerente, apresentados no momento da
contratação (fls. 95/103), além do comprovante da transferência eletrônica disponível
(TED), no valor do saque realizado mediante a utilização do cartão de crédito
(R$-1.193,99), para conta bancária de titularidade do usuário (fl. 104).
O demandante não impugnou as assinaturas apostas nos documentos
apresentados pelo réu, tampouco a utilização dos recursos financeiros que foram a ele
disponibilizados.
Anoto que a contratação de cartão de crédito com reserva de margem
consignável em benefício previdenciário e a utilização dele com a finalidade de saque, são
autorizadas pela Lei 10.820/2003, observado o limite de 5% dos rendimentos do
demandante para descontos (fls. 25/27), conforme determina o artigo artigo 6o, § 5o desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001589-64.2019.8.26.0383 -Voto no
5
Lei1.
A alegação de defeito no negócio jurídico em decorrência de lesão não
constou da petição inicial, tampouco foi suscitada no curso do processo, razão pela qual
não foi apreciada, nem decidida, na sentença recorrida. Consiste em verdadeira inovação
recursal, o que é vedado segundo o dispõe o artigo 1.013 do Código de Processo Civil,
razão pela qual não se conhece dessa parte do recurso.
Assim, conclui-se que o cartão de crédito foi celebrado de forma isolada
e autônoma, sem vinculação ou imposição para a celebração de empréstimo consignado, o
que afasta a alegação de venda casada. Ainda, o termo de adesão firmado cumpre o
disposto no artigo 6o, III do Código de Defesa do Consumidor, eis que especifica, de forma
clara e adequada, todos os termos da negociação entabulada.
Diante de tais circunstâncias, não é possível concluir-se que o autor foi
induzido a erro ao adquirir o cartão de crédito. Desse modo, permanece válida a
contratação discutida, de modo que, tendo recebido o valor correspondente ao saque,
realizado mediante utilização do cartão de crédito, deve adimplir a contraprestação a que se
obrigou. A presunção que tenha contratado serviço diverso do entabulado, não tem o
condão de excluir sua obrigação, consistente em saldar o débito que contraiu.
Ademais, eventual declaração de nulidade do contrato questionado
acarretaria no retorno à situação anterior e, nesse caso, caberia ao autor restituir à
1“Art. 6o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a
instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de
empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em
contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.
(...) § 5o Os descontos e as retenções mencionados no caput não poderão ultrapassar o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor
dos benefícios, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para:
I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001589-64.2019.8.26.0383 -Voto no
6
instituição financeira o valor integral e atualizado, da quantia a ele disponibilizada (fls.
104), o que lhe seria ainda mais desvantajoso.
Ora, em razão do pagamento mínimo do valor da fatura mensal do cartão,
através dos descontos do benefício percebido, o requerente deveria efetuar o pagamento do
saldo remanescente. Ocorre que ele não traz aos autos prova alguma que tenha quitado o
valor integral das faturas, razão pela qual, diante do pagamento efetuado apenas pelo valor
mínimo de cada uma delas, houve a evolução do saldo devedor.
Destaco que o autor tem ciência de seu débito, porém não comprova que
diligenciou perante o banco para quitá-lo, nem para solicitar o seu cancelamento, nos
termos do Artigo 1o, inciso VI, da Resolução no 3.694/2009 do Banco Central do Brasil
(BACEN).
Assim sendo, não está caracterizada qualquer ilegalidade na contratação
questionada, sendo regulares os descontos realizados diretamente do benefício
previdenciário do requerente.
Sobre o tema, o entendimento deste E. Tribunal:
“APELAÇÃO
-
CARTÃO
DE
CRÉDITO

CONTRATO
FIRMADO PELAS PARTES ONDE O VALOR MÍNIMO SERIA
DEBITADO NA FOLHA DE PAGAMENTO E O RESTANTE DO
VALOR
SERIA
PAGO
VIA
BOLETO
BANCÁRIO

PAGAMENTO SOMENTE DO VALOR MÍNIMO DA FATURA
SALDO REMANESCENTE ACRESCIDO DE ENCARGOS

COBRANÇA
LEGÍTIMA.

SENTENÇA
REFORMADA
PARCIALMENTE

RECURSO
PROVIDO.”
(Apelação
1000285-45.2016.8.26.0315. Relator Eduardo Siqueira. 38a Câmara de
Direito Privado. Julgado em 22/03/20117).
O pedido alternativo para conversão do contrato em modalidade diversa
não comporta acolhida, uma vez que as informações da previdência social evidenciam a
ausência de margem disponível para empréstimo (fls. 26). Além disso, os descontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001589-64.2019.8.26.0383 -Voto no
7
impugnados são regulares.
Quanto ao dano moral, a pretensão indenizatória é indevida, eis que não
há que se falar em ilegalidade praticada pelo banco, sendo de rigor o julgamento de
improcedência da presente demanda.
Nesse contexto, deve a r. sentença ser confirmada por seus próprios
fundamentos.
Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários devidos ao
patrono do apelado para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do
artigo 85 do Código de Processo Civil, observada a assistência judiciária concedida.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator